Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-39.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE ITÁPOLIS – Alegação da autora de que sofreu abalo moral, em razão de recebimento de informação de que o evento havia sido cancelado, porém teve o conhecimento posterior de que o festival aconteceu normalmente – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Dano moral não configurado.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE ITÁPOLIS – Alegação da autora de que sofreu abalo moral, em razão de recebimento de informação de que o evento havia sido cancelado, porém teve o conhecimento posterior de que o festival aconteceu normalmente – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Dano moral não configurado. O que gera direito à reparação, via de indenização, é o efetivo constrangimento ou sofrimento decorrente de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em julgamento. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.